Tribunal: TJBA
Processo: 8077737-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077737-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS FRANCISCO AQUINO XAVIER e outros

Advogado(s)
:
CLARICE FELIX DE AMORIM TRINDADE

AGRAVADO: JARDIM DE ALAH

Advogado(s)
:
SAMUEL DE SOUZA GOES, VANESSA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como VANESSA MORAES COSTA, JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. QUÓRUM PARA CONVOCAÇÃO. VALIDADE DA LISTA DE SUBSCRITORES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação anulatória cumulada com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por condomínio, visando à anulação de Assembleia Geral convocada para 24/10/2024.

2.Concessão de tutela de urgência, pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, anulando a convocação e mantendo os efeitos da ata de eleição do mês de março de 2024.

3.Interposição de agravo de instrumento pelos condôminos subscritores do edital de convocação, sustentando preliminares de ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva própria, bem como ausência de vícios na convocação da assembleia.

4.Indeferimento de pedido de efeito suspensivo. Apresentação de contrarrazões pela parte agravada. Interposição de agravo interno contra a decisão que negou o efeito suspensivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte adversa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravada (condomínio) detinha legitimidade ativa para o ajuizamento da ação e se os agravantes detinham legitimidade passiva; (ii) saber se estavam presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente quanto à ilegalidade da convocação da Assembleia Geral extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise da legalidade da decisão agravada deve se restringir à sua compatibilidade com os elementos constantes dos autos e com os limites da cognição sumária.
7. A decisão recorrida fundamentou-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreversível, dada a alteração da estrutura administrativa do condomínio em desacordo com os requisitos legais e convencionais.
8. A documentação apresentada demonstrou indícios suficientes de vícios na convocação, como o descumprimento do quórum previsto na convenção e ausência de deliberação por maioria absoluta para destituição do síndico.
9. A ilegitimidade ativa do condomínio não se sustenta, pois o ente possui legitimidade para defender interesses coletivos relacionados à sua administração.
10. Os agravantes figuraram como subscritores do edital impugnado e, ainda que não tenham comparecido à assembleia, possuem vínculo direto com os atos questionados, legitimando sua inclusão no polo passivo.
11. A jurisprudência do STJ autoriza a concessão de tutela provisória para preservação da legalidade e regularidade de atos condominiais, sendo cabível sua manutenção diante da plausibilidade dos fundamentos e da urgência evidenciada.
12. Jurisprudência citada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. DESRESPEITO À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] TJ-GO 56707653720248090051, Rel. DES. MARIA CRISTINA COSTA MORGADO, 8ª Câm. Cível, DJE 27/09/2024”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A tutela provisória de urgência é cabível quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A convocação de assembleia condominial realizada em desconformidade com a convenção e sem observância das formalidades legais enseja a suspensão de seus efeitos por decisão judicial fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 297, 300 e 139, IV.

Código Civil, art. 1.352, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, AI n. 56707653720248090051, Rel. Des. Maria Cristina Costa Morgado, 8ª Câmara Cível, DJE 27/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8077737.88.2024.8.05.0000 originários da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador- (BA), agravante CARLOS FRANCISCO AQUINO XAVIER e LUDMILLA SANTOS SAMPAIO COROA agravado JARDIM DE ALAH.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e Julgar Prejudicado o Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.